Tribunal: TJMT
Processo: 0006400-18.2017.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006400-18.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 959.209.351-20 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ELAINE OLIMPIO PEREIRA DE BRITO (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No
0006400-18.2017.8.11.0013

APELANTE(S):

GILMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

ELAINE OLIMPIO PEREIRA DE BRITO e HDI SEGUROS S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DA RÉ - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe ao autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que a Ação de Cobrança exige a demonstração da
causa debendi
. Não o fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No
0006400-18.2017.8.11.0013

APELANTE(S):

GILMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

ELAINE OLIMPIO PEREIRA DE BRITO e HDI SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Morais julgada improcedente, devendo o autor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do advogado da ré.

O apelante afirma que a apelada foi a única culpada pelo acidente de trânsito. Diz que o depoimento da ré é contraditório e alega que “
após o M.M. Juiz reiterar diversas Vezes corno foi a dinâmica do acidente, a Ré alterou sua versão, pois, alegou não se lembrar como o acidente havia ocorrido e após, passou a declarar que a culpa pelo ocorrido era da vítima
”.

Argumenta que no próprio depoimento ela mencionou que os policiais estavam debatendo sobre em qual rua havia ocorrido o acidente e que portanto não cabe dizer que ela não estava presente no momento da confecção do boletim de ocorrência e que esse documento esclarece o fato discutido nesta lide.

Assinala que a testemunha que representava a seguradora esclareceu que ela só cobre as custas de sinistros em que o segurado for culpado pelo acidente e assim sustenta que, se não fosse esse o caso, o seguro nem teria sido acionado.

Alega que os fatos e o BO demonstram que o carro da ré atingiu a motocicleta da vítima na parte frontal e não na lateral, como afirmou a apelada em seu depoimento.

Aponta que se mostra cabível a aplicação da teoria da aparência uma vez que “
os fatos levam a crer que a primeira Apelada deu causa ao acidente
”, em razão das contradições apontadas no depoimento ao

Pugna pela reforma da sentença e procedência de todos os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no id. 28542996.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No
0006400-18.2017.8.11.0013

APELANTE(S):

GILMAR FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

ELAINE OLIMPIO PEREIRA DE BRITO e HDI SEGUROS S.A.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs a Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Morais visando o pagamento total R$15.602,89 em decorrência dos danos sofridos em razão do acidente de trânsito envolvendo a motocicleta de placa OAU-4622, que era conduzida pela esposa do autor, e o carro de placa OMI-0136, de propriedade da ré.

O feito, porém, foi julgado improcedente por insuficiência de prova da responsabilidade civil da apelada.

Conforme assinalado no
decisum,
o autor, que foi o comunicante do Boletim de Ocorrência, não presenciou os fatos e não soube explicar a dinâmica do acidente, uma vez que quem conduzia o veículo era sua esposa, vindo a confirmar isso no seu depoimento.

Em contrapartida, a ré, também em seu depoimento, afirmou que trafegava em via diversa da narrada no BO e em sentido contrário à cônjuge do apelante que, segundo ela, invadiu a faixa contrária, de modo que vieram a colidir.

Quanto à testemunha arrolada pela apelada, a qual representava a seguradora, importante mencionar que ela também não presenciou o acidente e nem chegou a realizar a vistoria na motocicleta, uma vez que o autor impossibilitou tal atitude retirando o veículo de onde encontrava-se para tanto.

Ademais, salienta-se que não foi buscada em juízo a oitiva de eventuais testemunhas oculares, nem sequer da motorista da motocicleta. A dinâmica do acidente também poderia ser atestada por laudo ou parecer técnico.

Assim, não há nenhuma prova a fim de comprovar o alegado e são pressupostos da responsabilidade subjetiva a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, e a ausência de qualquer desses elementos afasta a obrigação de indenizar.

O ônus de comprovar a inobservância do dever de cautela neste caso incide sobre o autor, e a única prova produzida por ele é o BO, que foi narrado por ele que, conforme já mencionado, não se encontrava no local do fato. E mesmo que se possa argumentar que a apelada estava presente no momento de sua confecção, o apelante não trouxe demais provas a fim de comprovar sua pretensão. Assim, uma vez que as informações são conflitantes, a relação jurídica entre as partes não está satisfatoriamente evidenciada.

Como sabido, meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a demonstrar a probabilidade do direito reclamado equivale a nada dizer, além de não ensejar a procedência de qualquer lide.

Portanto, não tendo o autor se desincumbido desse ônus probatório (comprovação da culpa da apelada), a manutenção da sentença de improcedência é o que se impõe.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O ACIDENTE SE DEU POR CULPA DO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE APONTA INCAPACIDADE DA AUTORA DE 17,5% –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO QUAL NÃO SE EXTRAI CULPA DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(Apelação 00179542220118260019 TJSP - 36a Câmara de Direito Privado - Relator Jayme Queiroz Lopes - j. em 18/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

A ausência de prova do nexo de causalidade entre o fato danoso e a culpa do réu inviabiliza o pedido de reparação.

(Ap 58136/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. (...)
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC
. (...) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...)
Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor a prova da origem do débito, a teor do disposto no artigo 333, inciso I, do CPC
. (...) Dessa forma,
não havendo comprovação acerca do negócio firmado entre autor e réu, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de cobrança
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível no 71005325329, 2a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Cintia Dossin Bigolin, julgado em 08/07/2015, publicado em 14/07/2015) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020